Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700311-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura, como Suscitante, o Juízo do QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA e, como Suscitado, o Juízo do SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em execução de título extrajudicial (note promissória). O presente conflito negativo de competência foi suscitado por entender o Juízo suscitante que, embora o art. 4o, I, da Lei 9.099/95 preveja a competência do foro do domicílio do réu, seu inciso II também prevê a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Com efeito, possuindo a nota promissória executada Vicente Pires como local de pagamento, região administrativa abrangida pela circunscrição de Águas Claras, o Juízo Suscitado detém competência territorial para processar a execução. Ademais, tratando-se de competência territorial, essa não poderia ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do Egrégio STJ. Decido. Ad cautelam, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 22, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais. Oficie-se ao juízo suscitado para que, caso queira, preste as declarações no prazo de 5 dias úteis. Com as informações, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Cumpridas as determinações supra, retornem-se os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator